Tribunal: TJSP
Processo: 0001993-86.2022.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Agravo em execução penal. Pedido de cassação da decisão que renovou a permanência do sentenciado em unidade do sistema penitenciário federal. Impossibilidade. Renovação que não reclama fatos novos, bastando que subsistam os motivos que deram ensejo à inclusão em presídio federal. Agravante denunciado por crime de organização criminosa. Investigações que deram causa ao oferecimento da denúncia

Ementa:
Agravo em execução penal. Pedido de cassação da decisão que renovou a permanência do sentenciado em unidade do sistema penitenciário federal. Impossibilidade. Renovação que não reclama fatos novos, bastando que subsistam os motivos que deram ensejo à inclusão em presídio federal. Agravante denunciado por crime de organização criminosa. Investigações que deram causa ao oferecimento da denúncia reveladoras de que ocupa importante posição na hierarquia de organização criminosa autodenominada "Primeiro Comando da Capital - PCC" mediante atos praticados do interior do estabelecimento prisional. Imprescindibilidade da manutenção do sentenciado em penitenciária federal. Agravo desprovido.